Tribunal: TJDFT
Processo: 0065803-29.1998.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. CONDUTA ABUSIVA. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, pois que viola o princípio da dialeticidade.
2. É se reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos declaratórios e a patente conduta temerária o embargante, o que afronta aos princípios da colaboração, da efetividade e da razoável duração do processo, em claro prejuízo à parte contrária. No caso concreto, multa de 1% sobre o valor da causa em favor do embargado.
3. Recurso não conhecido.